Tribunal: TCU
Processo: 046.926/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Economia, POR MEIO DO ACÓRDÃO 738/2020-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 012.995/2019-3

Inteiro teor:
Acórdão 1906/2024-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do cumprimento da determinação e das recomendações do Acórdão 738/2020-TCU-Plenário , resultante de auditoria operacional realizada na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia com vistas a avaliar a suficiência, qualidade e transparência dos sistemas de monitoramento e avaliação da previdência social brasileira, relativamente a parâmetros adotados internacionalmente. Considerando o exame empreendido pela unidade instrutora, após a realização de diligências, que avaliou o cumprimento das medidas expedidas pelo Tribunal (peça 43); considerando que a determinação objeto do subitem 9.5 do acórdão deve ser considerada atendida, uma vez que foi encaminhado plano de ação pelo Ministério da Economia e pelo Ministério da Cidadania a este Tribunal, definindo prazos, responsáveis e medidas a serem implementadas para atender às recomendações exaradas nos demais subitens da deliberação; considerando que as informações prestadas pelo Ministério da Economia demonstram a implementação da recomendação estabelecida no subitem 9.4 do acórdão, tendo em vista a implementação de rotinas de monitoramento ou avaliação periódica da cobertura do Regime de Previdência Complementar; considerando que as demais recomendações ainda não foram completamente implementadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 243 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar cumprida a determinação do subitem 9.5 pelos Ministérios da Economia e Cidadania; considerar implementada a recomendação do subitem 9.4; c) considerar em implementação as recomendações dos subitens 9.1 e 9.2.1 pelos Ministérios da Cidadania e da Economia; d) considerar em implementação as recomendações dos subitens 9.3.1 e 9.3.2; e) considerar não implementadas as recomendações dos subitens 9.1, 9.2.1 e 9.2.2 pelo Ministério da Defesa; f) informar o teor desta deliberação e da instrução de peça 43 ao Ministério da Previdência Social, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao Ministério da Defesa; g) informar à AudBenefícios sobre a necessidade de dar continuidade ao monitoramento; h) apensar este processo de monitoramento ao TC Processo 012.995/2019-3 . 1. Processo TC- Processo 046.926/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Ministério da Previdência Social (). 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.